Tribunal: CARF
Processo: 15983.000180/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000180/2009-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.629 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
FUNDAÇÃO LUSÍADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Marina
Righi Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos, Alexandre Freitas Costa e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente(s) a conselheira Renata da Silveira Bilhim, o conselheiro Lazaro Antonio
Souza Soares e o conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo de Auto de Infração contra a contribuinte em epígrafe,
relativo à falta/insuficiência de recolhimento da COFINS (fls. 03/10), referente aos
períodos de apuração de 03/2004 a 12/2004, no valor total de R$ 2.590.467,79, incluindo
principal, multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até 27/02/2009.
No Termo de Verificação e de Constatação Fiscal, que integra o Auto de Infração
(fls. 11/12), a autoridade lançadora registra, em síntese, que:
A Ação Fiscal é decorrente do Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais n°
01/2008, de 03/03/2008, por infração aos incisos I, IV e V, do artigo 55 da Lei
8.212/1991;
Existindo ainda, o Inquérito Civil — Portaria n°211, de 17/04/2008, da Procuradoria da
República no Município de Santos — Ministério Público Federal e a Resolução n° 109,
de 09/06/2005, do Conselho Nacional de Assistência Social, procedendo ao
cancelamento do CEAS da Fundação Lusíada;
A Instituição apresentou o Oficio-Circular n° 37/2004/SE-GAB, de 24/11/2004, do Sr.
Secretário-Executivo do Ministério da Educação, informando do deferimento da
Proposta de Adesão Programa Universidade para Todos — PROUNI e o Relatório
Geral dos Bolsistas referente aos períodos de 2005 a 2008;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000180/2009-27
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.629 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000180/2009-27

A Fundação Lusíada entregou as DIPJ dos Anos Calendários de 2004 a 2007, pelo
regime de tributação de IMUNIDADE DO IRPJ, com apuração anual e desobrigada da
CSLL;
Devido à existência do Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais n°
01/2008, por infração ao artigo 55 da Lei 8.212/1991, procedeu-se o levantamento da
base de cálculo da COFINS, referente ao período de 2004, em virtude do deferimento da
Proposta do Prouni para os períodos subseqüentes;
A apuração do crédito tributário da COFINS tem como base tributável às receitas
declaradas pela Instituição, que estão demonstradas no ANEXO I.
O enquadramento legal que fundamentou o Auto de Infração encontra-se à fl. 05. O
enquadramento legal da multa e dos juros encontra-se em fls. 09/10.
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração em 24/03/2009 (fl. 04) e,
inconformado, apresentou, em 16/04/2009, a impugnação de fls. 80/100, alegando em
síntese que:
O Impugnante possui através de farta documentação anexada a presente, demonstração
cabal de sua condição de entidade filantrópica, de assistência social e, por conseguinte,
imune aos tributos em geral, incluindo-se ai, impostos e contribuições;
Se for acolhido o presente lançamento, será o Impugnante penalizado duplamente em
razão de sua contribuição através de serviços assistenciais e educacionais, e ainda,
pecuniariamente, traduzindo-se em locupletamento por parte do Estado. Nesta seara, o
reconhecimento da educação como assistência social, já é pacífica;
O Supremo Tribunal Federal entendeu que entidade beneficente, para efeito da
imunidade prevista no § 7° do art. 195 da CF, abrange não só as de assistência social
que tenham por objetivo qualquer daqueles enumerados no art. 203 da CF, como
também as entidades beneficentes de saúde e educação, tendo em vista que entidade de
assistência social é toda aquela destinada a assegurar os meios de vida aos carentes;
Entidade beneficente de assistência social é aquela que se dedica a uma das atividades
descritas no artigo 203 da Constituição Federal e na ADIN 2.028/DF, que não tenha fins
lucrativos e que preencha os elementos do artigo 14 do Código Tributário e do art 55 da
Lei 8212/91;
Vale ressaltar que a Impugnante possui certificado de entidade beneficente de
assistência social — CEBAS, vigente, deferido em julgamento no plenário do Conselho
Nacional de Assistência Social — CNAS, em janeiro de 2008 em que foi renovado
conforme Resolução n° 07/2008 publicado no DOU de 31/01/2008 relativo ao processo
n° 71.010.003702/2006-78;
Convém destacar que em razão do indeferimento do certificado para o período da
autuação foram interpostos Recursos Ordinários ao Ministro da Previdência Social,
(instância superior para apreciação de recursos no âmbito do CNAS), sob o n°
44.00.001614/2005-05, 44.00.001615/2005-41 e 44.00.001616/2005-96, onde nos
moldes do previsto no parecer da consultoria jurídica no 2272/2000, somente após a
deliberação pelo CNAS pode o INSS cancelar a isenção;
Não obstante os pareceres aprovados adquirirem caráter normativo para a
Administração Federal, ficam obrigados a lhe dar fiel cumprimento, conforme § 2° do
art. 22 do Decreto 92.889/86, sendo que, também, pela redação do art. 42 da LC 73/93
(Lei da AGU);
Em razão de todo o exposto e ainda de não haver pronunciamento final quanto ao
cancelamento do certificado do Impugnante, tendo em vista que não houve
pronunciamento em grau de recurso, quanto ao Recurso Voluntário interposto, temos
por insubsistentes o ato cancelatório que embasou a argumentação para lavratura do
auto de infração, assim como o próprio auto de infração, uma vez que inexistente
período fiscalizado que não esteja coberto pela imunidade;
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.629 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000180/2009-27

Destaca-se que os processos de no 44006.004918/2000-07 e 71010.002808/2003-10,
encontram-se deferidos, não havendo justo motivo para a autuação a imunidade
exercida pelo Impugnante revela-se plenamente hábil a operar efeitos até sua eventual
revogação nos moldes dos ditames legais previstos na IN n° 3/2005, hipótese em que a
necessária aplicação de critérios de conveniência e oportunidade restringe a ingerência
sobre sua validade e efeitos à seara executiva/administrativa;
Por sua vez, o Ato Cancelatório que permitiria a fiscalização e constituição de débitos,
conforme previsto nos art. 305 e seguintes da supracitada IN n° 3/2005, assegurado pelo
próprio princípio da legalidade, igualmente reconhecido na Carta Magna, foi objeto de
Recurso Voluntário n° 00390912008, conforme artigo 206, IV do Decreto n° 3048/99,
que estabelece o Regulamento da Previdência Social, implicando em efeito suspensivo,
importando em suspensão do crédito tributário nos moldes do art. 151. III;
Caso superada a argumentação anterior, ainda que se considere plausível a tese
apresentada pelo Impugnado, não se poderia retroagir os efeitos do Ato Cancelatório
emitido em desfavor do Impugnante. Este ato apenas poderia produzir efeitos a partir de
sua lavratura, jamais se admitindo a retroatividade pretendida. Isto porque, a partir do
momento em que a entidade satisfaz novamente os requisitos, automaticamente ela terá
novamente direito a imunidade tributaria;
Protesta ainda a recorrida pela juntada de provas admitidas em direito, em especial,
documentais, nos moldes do que preconiza o artigo 36 a Lei n 9784/99. Requer a
Impugnante o acolhimento da presente Impugnação para que seja anulado o Auto de
Infração em questão em razão dos motivos expostos, atinente à clara inexistência de
irregularidades incorridas no período fiscalizado, bem como seja afastada a exigência da
respectiva multa e demais valores acessórios.
Ato contínuo, a DRJ-RIO DE JANEIRO (RJ) julgou a impugnação do
contribuinte nos seguintes termos:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2004
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CANCELAMENTO DE
ISENÇÃO. LANÇAMENTO DECORRENTE.
Válido o lançamento tendente a constituir o crédito tributário devido, decorrente do
cancelamento da isenção das contribuições sociais, mormente quando não apresentadas
razões de defesa quanto à base de cálculo utilizada.
As questões a respeito da condição de entidade isenta não podem ser decididas em
processo administrativo no qual se discute a procedência do lançamento do crédito
tributário, após a emissão do ato cancelatório.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao exame
da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco.
PROVAS.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal a prova documental deve ser apresentada
no momento da impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um dos
requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o que não se logrou
atender neste caso.
Impugnação Improcedente.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.629 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000180/2009-27

Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
pleiteando a reforma do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a empresa repisou as mesmas argumentações
apresentadas em sua impugnação.
Em sessão realizada em 28 de fevereiro de 2018, esta Turma Colegiada
determinou o sobrestamento do julgamento até o julgamento final do RE no 566.622, a fim de
atender ordem judicial exarada pelo Supremo Tribunal Federal, no dia 07/03/2017, por meio do
Ofício no 594/R endereçado ao Presidente deste Conselho, com cópia da decisão do Ministro
Marco Aurélio Mello, que determinou a suspensão de todos os processos administrativos que
tratam da matéria.
Atendida a solicitação do Colegiado e após o trânsito em julgado do RE no
566.622, o processo foi a mim devolvido para pautar o julgamento, conforme procedi.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Trata o presente processo de Auto de Infração contra o contribuinte em epígrafe,
relativo à falta/insuficiência de recolhimento da COFINS, referente aos períodos de apuração de
03/2004 a 12/2004, no valor total de R$ 2.590.467,79, incluindo principal, multa de ofício de
75% e juros de mora calculados até 27/02/2009. O lançamento decorreu do cancelamento da
isenção de contribuições sociais operada por meio do Ato Cancelatório de Isenção de
Contribuições Sociais n° 01/2008, por infração ao artigo 55 da Lei 8.212/1991.
De plano, observa-se que os argumentos recursais não se dirigem contra a decisão
recorrida, muito menos contra o lançamento objeto do presente processo, feito para constituição
de créditos tributários da COFINS. Todos os argumentos são contrários ao cancelamento da
isenção das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei no8.212/1991 (entre as quais se
inclui a CSLL), levado a efeito mediante o Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais
no 01/2008, cuja cópia se encontra à fl. 16. Não há quaisquer argumentos contrários à base de
cálculo, alíquota aplicável, montante do tributo lançado, pelo que, desde a primeira instância, tais
aspectos se mostraram incontroversos.
Por oportuno, reproduzo abaixo o teor do referido Ato Cancelatório:
DECLARAÇÃO DE CANCELAMENTO
Art.1o DECLARO
CANCELADA, com base no disposto no § 8o, artigo 206, do Regulamento da
Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, a
isenção das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei no8.212, de 24 de
julho de 1991, concedida à entidade FUNDAÇÃO LUSIADA, acima identificada, pelos
motivos a seguir:
I) a partir de 01/01/1993, por infração aos incisos IV e V, do artigo 55 da Lei no8.212,
de 1991, Decisão Notificação no 21.433.4/0068/2007;
II) a partir de 01/12/1993, por infração ao inciso I do artigo 55 da Lei 8212, de 1991,
Decisão Notificação 21.4314/0069/2007.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.629 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000180/2009-27

Art. 2o Conforme previsto no artigo 206 do Regulamento da Previdência Social, cabe
destacar:
I) da decisão que cancelou a isenção a partir de 01/01/1993, por infração aos incisos IV
e V, da Lei 8.212/91, declarada no item 1 do artigo 1o, fica ressalvado o direito de
interpor recurso voluntário ao 2o Conselho de Contribuintes, no prazo de 30 dias
contados da ciência desta decisão, de acordo com o disposto no Inciso IV do
parágrafo 8o do artigo 206 do Regulamento da Previdência
SocialRPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99;
II) é definitiva a decisão que cancelou a isenção declarada no item II do artigo 1o, a
partir de 01/12/1993, por infração ao inciso I do artigo 55 da Lei no 8.212, à qual não
cabe recurso por força do disposto no parágrafo 9o do artigo 206 do Decreto no3.048/99.
Santos, 03 de Março de 2008.
Como se vê, há diferentes fundamentos para o cancelamento da isenção, dos quais
decorrem também diferentes efeitos, tais como datas de início do cancelamento e possibilidades
de recursos. Eis os mencionados incisos do art. 55 da Lei no 8.212/1991, vigentes por ocasião da
edição do Ato Cancelatório:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:(Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
I seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou
municipal;(Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
[...]
IV não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;(Revogado pela
Lei no 12.101, de 2009)
V aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.(Redação dada pela Lei
no 9.528, de 10.12.97).(Revogado pela Lei no 12.101, de 2009).
Posteriormente à edição do Ato Cancelatório, o art. 55 da Lei no 8.212/1991 foi
revogado pela Lei no 12.101/2009, e o art. 206 do Decreto no 3.048/1999 foi revogado pelo
Decreto no 7.237/2010. A nova lei e o novo decreto passaram a dispor de modo diferente sobre o
rito processual aplicável, não descuidando, no entanto, de disciplinar os processos de
cancelamento de isenção ainda não definitivamente julgados, confira-se:
Decreto no 7.237/2010
Art. 45. Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente julgados em
curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados à unidade competente
daquele órgão para verificação do cumprimento dos requisitos da isenção na forma do
rito estabelecido no art. 32 da Lei no 12.101, de 2009, aplicada a legislação vigente à
época do fato gerador.
Lei no 12.101/2009
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção I
deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto
de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições
referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o descumprimento de
requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento correspondente ter como termo
inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu causa.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.629 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000180/2009-27

Ocorre que o processo em que se discute o cancelamento de isenção, iniciado sob
a égide do art. 55 da Lei no 8.212/1991 e do art. 206 do Decreto no3.048/1999, e ainda em curso
no Ministério da Fazenda quando tais diplomas foram revogados não é o presente processo, mas
sim o de no 35569.003489/2006-24, identificado mediante e-processo, e localizado na Segunda
Seção do CARF, ainda na atividade “Para Relatar”. É lá que se discute a correção, ou não, do
cancelamento da isenção, tanto em seus aspectos materiais quanto formais, proporcionando ao
Contribuinte o amplo exercício do contraditório e do direito de defesa.
Em consulta realizada, embora o referido processo administrativo não tenha sido
julgado definitivamente no CARF, consta naquele processo informação de que o caso foi julgado
definitivamente pela justiça em mandado de segurança no005.34.00.021455-4/DF manejado pelo
Contribuinte.
Por certo, a referida decisão judicial, na qual se discute o cancelamento da
isenção, tem influência direta na autuação ora analisada, devendo, por isso, ser baixado em
diligência o processo ora analisado à Unidade Preparadora para que seja juntada a decisão
judicial definitiva no mandado de segurança no005.34.00.021455-4/DF, informada no processo
no 35569.003489/2006-24, relativa ao cancelamento da isenção da Recorrente.
Concluída a diligência, deve ser dada ciência à Recorrente do relatório,
concedendo-lhe prazo para se manifestar nos autos, caso o deseje. A seguir, o processo deve
retornar ao CARF para prosseguimento do feito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 323
DF CARF MF
Original